Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708981-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SERGIO LUIZ ALAGEMOVITS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Ao Banco do Brasil, em Contraditório, acerca dos documentos juntados ao ID 24675080. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator